Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708394-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 4681614, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora